Tribunal: TJDFT
Processo: 0713809-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE PESSOA AUTISTA. IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO PRECOCE. DESENVOLVIMENTO MENTAL E SOCIAL. DEMORA NO INÍCIO DO TRATAMENTO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR, DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MEIO DE COERÇÃO INDIRETO. COMPATIBILIDADE DA MEDIDA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.

2. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

3. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.

4. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica. A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).

5. É cabível a compensação por danos morais pela recusa abusiva em autorizar o tratamento requerido, pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, sobretudo o direito à integridade psíquica.

6. A recusa em autorizar e custear o tratamento do autor violou os seus direitos da personalidade, particularmente a integridade psíquica, fato que configura os danos morais. O tempo é decisivo no tratamento da pessoa com TEA: o diagnóstico e intervenção precoce resultam em um melhor desenvolvimento das habilidades sociais do paciente, com possível reversão de alguns atrasos. A resistência injustificada da requerida colocou em risco o pleno desenvolvimento das capacidades mentais do requerente, conduta evidentemente reprovável. Assim, é razoável a manutenção do valor de R$ 10.000,00 fixado pelo juízo.

7. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.

8. Na hipótese, há urgência no caso que justifique a fixação da multa cominatória arbitrada, já que a velocidade no início do tratamento constitui fator decisivo no desenvolvimento mental e social da pessoa autista. A multa final fixada em R$ 30.000,00 foi resultado da resistência injustificada e reiterada da requerente, que não cumpriu as determinações judiciais.

9. Recurso conhecido e não provido.